Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712787-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA RODRIGUES XIMENES CARNEIRO AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DÉBORA RODRIGUES XIMENES CARNEIRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara a Cível de Águas Claras, Dr. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA EPP., deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a executada afirma que o seu salário líquido é de R$ 5.565,46 (cinco mil quinhentos sessenta cinco reais e quarenta e seis centavos), pois seus rendimentos já estão comprometidos com despesas e descontos judiciais. Defende, ainda a “impossibilidade de flexibilização da impenhorabilidade no caso concreto, visto que não há em se falar na exceção da penhora sobre sobras de salário, tampouco sobre percentual, pois se não há sobras ou não se trata de um salário vultuoso, não há como se aplicar a exceção legal que considera parte do salário penhorável.”. Buscam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja afastada a penhora salarial ou, subsidiariamente, minorado o valor da penhora mensal para 5% do salário líquido. Preparo recolhido (IDs 70453376 e 70453367). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade do direito, senão vejamos. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Atento ao entendimento da Corte Superior de Justiça, o MM. Juiz a quo deferiu a penhora de percentual sobre a verba salarial líquida da devedora agravantes, a conferir: “Inicialmente, o inciso IV do art. 833 do CPC prevê a impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora. Contudo, o referido dispositivo legal deve ser interpretado de acordo com a realidade fática que se apresenta no caso concreto e sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme já manifestado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. (...) 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1806438). Com efeito, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a impenhorabilidade do salário quando se constata que a constrição não onera de forma excessiva o devedor. Nesses casos, afasta-se a impenhorabilidade para que seja satisfeito, ainda que parcialmente, o crédito da parte exequente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1287283, 07199862920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese dos autos, a documentação juntada no ID 219670845 indica que a penhora no percentual de 10% sobre os rendimentos mensais da devedora não configurará onerosidade excessiva, sobretudo porque a referida parte recebe remuneração mensal em torno de R$ 13.000,00 bruto, de modo que possui plenas condições de adimplir o débito exequendo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assentadas tais premissas, não seria razoável obstar a satisfação do crédito reclamado pelo exequente, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e da efetividade da execução. Importante destacar, ainda, que a parte devedora não indicou nenhum outro meio de garantir o pagamento do crédito em discussão. Apesar de regularmente citada, a referida parte nem sequer apresentou proposta de acordo nos autos. Portanto, a hipótese presente é uma daquelas nas quais a penhora dos rendimentos do devedor se apresenta como o único meio viável de compelir a referida parte a cumprir sua obrigação. Ante o exposto, DEFIROo pedido formulado no ID 219850220 para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos, conforme débito atualizado indicado na manifestação de ID 219850220. Intime-se a parte devedora para eventual impugnação, no prazo de 15 dias. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício ao órgão pagador da parte executada (Banco do Brasil), para que seja realizado o desconto mensal relativo à penhora determinada por este juízo, limitado ao valor atualizado do débito. Anexe-se ao ofício uma via da presente decisão. Os valores deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao presente processo. Intimem-se." De acordo com o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A ressalva diz respeito às regras de impenhorabilidade, previstas no intuito de humanizar a execução, limitando a satisfação do credor, a fim de garantir o mínimo necessário para a dignidade do devedor. Dentre as impenhorabilidades legais, estão as verbas remuneratórias. O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a impenhorabilidade de verbas remuneratórias: “Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Ressalta-se, primeiramente, que a impenhorabilidade da verba remuneratória não é absoluta, pois há exceção expressa quanto à dívida referente à prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quanto às demais verbas, observa-se que a jurisprudência vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra da impenhorabilidade, desde que o bloqueio da remuneração não prejudique a subsidência digna do devedor e de sua família. Objetiva-se, assim, a harmonização do princípio da dignidade da pessoa humana com o direito à satisfação executiva. Com efeito, o colendo STJ firmou entendimento no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Nesse sentido e diversamente do que alega a recorrente, há mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade, de modo a justificar a penhora de percentual do salário líquido da executada. Ademais, impõe-se registrar que o colendo STJ é firme no posicionamento de que não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade, pois tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito. Nesse sentido: “(...) 3. A execução suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil. É que, de acordo com o art. 836, caput, CPC: 'Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 4. Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito", cf. REsp 1242852/RS, Segunda Turma, DJe 10-05-2011; ainda, REsp 1241768/RS, Segunda Turma, DJe 13-04-2011; REsp 1187161/MG, Primeira Turma, DJe 19-08- 2010. AgRg no REsp 1383159/RS, Primeira Turma, DJe 13-09-2013). (...) 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) “(...) 3. Esta Corte já decidiu que, "se, por um lado, a finalidade da penhora é a constrição de bens que garantam a execução, já que esta tem o fim valor do bem em relação ao montante devido não impossibilita a penhora, porque o valor, ainda que mínimo, ameniza o prejuízo do exequente" (AgInt no REsp 1.380.626/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, DJe de 14.2.2018). 4. Também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "por um lado, pelo princípio da efetividade da tutela executiva, o exequente tem direito à satisfação de seu crédito, sem a qual o processo não passa de mera ilusão; por outro lado, o art. 805 do Novo CPC, consagrando o princípio da efetividade da tutela executiva, impõe ao executado que, acaso alegue existir medida menos gravosa à execução, indique os meios mais eficazes e menos onerosos" (REsp 1.268.998/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16.5.2017). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.569.152/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020.) Resta ausente, portanto, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, o requisito da probabilidade do direito. Em adição, em que pese a executada afirmar que já constam diversas penhoras em seu contracheque, é possível verificar nos contracheques recentes (IDs 70450613, 70450612 e 70450614) que permanece apenas um desconto mensal, no valor de aproximadamente R$ 307,84 relativo às demandas judiciais. Mesmo após todos os descontos, a autora ainda aufere rendimentos líquidos de mais de R$ 5.000,00. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator